Tribunal: STF
Processo: Rcl 4906
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. MÉRITO. ACÓRDÃO PARÂMETRO. DECLARAÇÃO DE
   CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DIVERSA DAQUELA CUJA APLICAÇÃO É
   INVOCADA PELOS RECLAMANTES. IDENTIDADE MATERIAL. CONHECIMENTO DA
   RECLAMAÇÃO. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL.
   CONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELAS DECISÕES RECLAMADAS. VIOLAÇÃO
   AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.460/DF. ATIVIDADE PRIVATIVA DE BACHAREL
   EM DIREITO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO
   PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS.
1. A
   decisão paradigma, proferida na ADI 3.460/DF, declarou a
   constitucionalidade de dispositivo que regia o concurso do
   Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no que
   tange à exigência, do Bacharel em Direito, de três anos de
   exercício de atividade jurídica.
2. A norma afirmada
   inconstitucional pelas decisões reclamadas, que regeu o concurso
   do Ministério Público do Estado do Pará, possui idêntico conteúdo
   ao daquela declarada constitucional por esta Corte na ADI
   3.460/DF, razão pela qual a presente Reclamação deve ser
   conhecida.
3. As decisões reclamadas, ao questionarem a
   constitucionalidade da exigência de três anos de bacharelado dos
   candidatos ao cargo de promotor, reservando vaga para candidatos
   que não haviam obtido o grau de bacharel no triênio anterior à
   nomeação, efetivamente afrontaram o que foi decidido no
   julgamento da ADI 3.460/DF. Procedência da Reclamação nesta
   parte.
4. Em relação às decisões reclamadas que reservaram vaga
   para duas candidatas que cumpriam o requisito temporal, embora as
   atividades por elas desempenhadas não fossem, no Estado do Pará,
   privativas de Bacharel em Direito à época da nomeação, não é
   possível vislumbrar afronta ao acórdão apontado como paradigma,
   tendo em vista particularidades dos respectivos casos concretos,
   sobre as quais não se pronunciou o Supremo Tribunal Federal
   naquele julgamento, que se deu em controle abstrato de
   constitucionalidade.
5. O Conselho Nacional de Justiça e o
   Conselho Nacional do Ministério Público vieram a considerar que
   os cargos ocupados pelas referidas candidatas, de oficial de
   justiça e de escrivã de polícia, preencheriam o requisito
   previsto no edital, tendo em vista as atividades por elas
   desempenhadas. Situação em que é impossível ao bacharel em
   direito o exercício da advocacia, dada sua incompatibilidade com
   o cargo público ocupado.
6. Assim, por não ter cuidado
   diretamente das situações específicas verificadas nestas duas
   decisões, não há de se falar em afronta ao acórdão da ADI
   3.460/DF.
7. Reclamação conhecida e julgada parcialmente
   procedente.
8. Agravos regimentais prejudicados.